Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME HÍBRIDO. REGRAS DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA MÉDIA MENSAL.

1. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB convive, frente a quem usufrui dos serviços de fornecimento de água potável e recolhimento de esgoto por ela prestados, em um regime híbrido, no qual oscilam regras referentes à proteção do consumidor e outras dedicadas ao Regime Jurídico Administrativo, diante da sua qualidade de prestadora de serviço público.

2. Embora as faturas de consumo, conforme Jurisprudência desta Corte, estejam abrangidas pela Presunção de Idoneidade (Veracidade) - manifestação do Regime Jurídico Administrativo -, tais presunções podem ser afastadas por regras processuais próprias da legislação consumerista, como no caso de inversão do ônus da prova.

3. A grande discrepância na fatura de cobrança de água com relação à média dos outros meses do ano demonstra a verossimilhança na alegação do consumidor de possível defeito na prestação do serviço, cabendo à sociedade de economia mista fornecedora a prova de sua inexistência.

4. Se nada há nos autos a demonstrar com exatidão a regularidade da fatura questionada, em montante muito superior à média anterior e posterior do fornecimento, impõe-se a emissão de nova fatura com base no consumo médio dos seis meses anteriores.

5. Apelação conhecida e não provida.